Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0704541-68.2020.8.07.0000 ED AI Embargante ZAQUEU SILVA DE ABREU Embargados EZEQUIEL RIBEIRO DA PAZ, FLAVIANA ARAÚJO DA SILVA, JOSÉ GILSON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA e LINA PEREIRA DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos por Zaqueu Silva de Abreu. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora